Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-73.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023017-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 855.365.981-04 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. – DEVOLUÇÃO DE VALORES. – APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS A PARTIR DOS DISPÊNDIOS. – INADEQUAÇÃO. – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. – SENTENÇA ANULADA – OMISSÕES EXISTENTES. – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DE VALORES E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INTEGRATIVO E INFRINGENTES.

1. Evidenciada a omissão no Acórdão são cabíveis os embargos para correção e aclaramento da decisão.

2. Na liquidação de sentença que condenou a instituição financeira à restituição de valores ao consumidor, é necessário que os cálculos considerem não apenas os valores recebidos pelo consumidor à título de “saques”, como também todos os valores referentes a compras feitas por ele, além dos encargos, como IOF, a fim de se apurar adequadamente o montante a ser devolvido.

3. Sendo anulada pelo Colegiado a decisão que homologou os cálculos periciais de liquidação de sentença, não é cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, devendo ser oportunizado à parte novo prazo para pagamento voluntário após a correta fixação dos valores.

4. Embargos acolhidos nos seus efeitos integrativo e infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO PAN S.A.
contra acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração interpostos na
Apelação Cível

nº
1023017-73.2022.8.11.0041 (fase de cumprimento de sentença)
, interposta em desfavor de
JOAO RIBEIRO DE LIMA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte apelante.

Em síntese, a empresa apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão nos seguintes termos:

1)
“
[...] o decisum restou omisso quanto a alegação do Banco Pan S.A quanto ao fato de que o laudo produzido deixou de considerar como devido pela parte recorrida, ora embargada, os lançamentos a título de compras realizadas, bem como os encargos e IOF incididos sobre tais lançamentos [...]
”; e

2)
“
[...] o r. decisum restou omisso quanto a alegação da instituição financeira de ausência de quantia certa, ou já fixada em liquidação, apta a atrair a incidência das penalidades [...] o pleito de afastamento das penalidades do art. 523 em nenhum momento se pautou na apresentação de garantia, mas sim no fato de que a penalidade prevista no art. 523, § 1º, CPC, somente deve ser aplicada quando se tratar de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, o que claramente nunca foi o caso dos autos [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar as omissões alegadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 233631162) pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão em relação às suas teses.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. – DEVOLUÇÃO DE VALORES. – APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS A PARTIR DOS DISPÊNDIOS. – INADEQUAÇÃO. – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, existindo relação contratual, os juros de mora são contatos a partir da citação.

2. Havendo dissonância entre o laudo pericial e o que foi decidido na sentença transitada em julgado, deve ser anulada a decisão que o homologou, com retorno dos autos à origem para a sua readequação.

3.
“A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito”
(AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).

4. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem.

5. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega que houve omissão no Acórdão
(i)
quanto à sua tese de que o laudo pericial que liquidou a sentença deixou de considerar “
os lançamentos à título de compras realizadas, bem como os encargos e IOF incididos sobre tais lançamentos
”;
(ii)
bem como quanto ao fato de que a penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC, “
somente deve ser aplicada quando se tratar de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação
”.

Com razão a parte embargante.

Sobre a primeira tese, embora o Acórdão tenha se atentado à questão da divergência sobre o marco inicial dos juros, para fins de cálculo dos valores a serem restituídos ao consumidor, deixou realmente de considerar as inconsistência apontadas pela embargante em relação a outros fatores que influenciarão no valor final, como as compras realizadas pelo consumidor, além de encargos como IOF.

Assim sendo, uma vez que deverão ser feitos novos cálculos para liquidação da sentença, corrigindo-se a incidência dos juros moratórios, se mostra pertinente também consignar a necessidade de revisão dos cálculos para considerar não apenas os valores recebidos pelo consumidor à título de “saques”, como também todos os valores referentes a compras feitas por ele, além dos encargos, como IOF, a fim de se apurar adequadamente o montante a ser devolvido.

Assim sendo, quanto a essa primeira tese, os embargos de declaração devem ser acolhidos no seu efeito integrativo.

Já em relação à alegada omissão sobre impertinência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, entendo que os embargos devem ser acolhidos nos seus efeitos infringentes.

Isso porque, conforme dispõe o mencionado dispositivo legal, a multa e honorários de cumprimento de sentença são cabíveis quando a parte deixa de pagar o débito no prazo legal após ser intimada, em situações nas quais a condenação se deu em quantia certa ou houve a liquidação da sentença. Ocorre que, neste caso analisado, os valores foram liquidados na decisão que homologou os cálculos apresentados em laudo pericial, decisão essa que foi anulada pelo órgão colegiado.

Portanto, uma vez que a sentença ainda não foi liquidada, já que anulada a decisão, não é possível impor à embargante o pagamento de multa e honorários neste momento por teoricamente resistir o cumprimento de sentença, devendo lhe ser oportunizado novo prazo para pagamento após a liquidação da sentença e a fixação dos valores devidos.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seus efeitos integrativo e infringente, complementando e retificando a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1)
anular a sentença que homologou os cálculos e determinar o retorno dos autos à 1º instância para readequação dos valores com a aplicação da taxa de juros (em relação ao montante a ser restituído ao consumidor) a partir da citação, bem como para que sejam considerados expressamente valores referentes a compras feitas pelo consumidor, além de demais encargos, como IOF
etc
; e

2)
afastar aplicação de multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, por não estar liquidada ainda a sentença, devendo ser oportunizado novo prazo para pagamento após a fixação do valor devido.

Deixo de condenar a parte apelada em honorários, posto que incabíveis na presente situação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019)

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024